Tribunal: TJMT
Processo: 1020382-05.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020382-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALDIR FARIA DE MORAES - CPF: 051.498.437-68 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

1.A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio apenas será responsável pelos débitos executados quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Recurso não provido

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1020382-05.2023.8.11.0003, acolheu os pedidos da exceção de pré-executividade do apelado e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Houve condenação relativa aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante aduz que deve ser realizado o redirecionamento da execução ao espólio da parte executada, uma vez que o óbito se deu antes da sua citação, razão pela qual deveria ser procedida a intimação da Fazenda Pública para manifestação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, dando-se normal prosseguimento ao executivo fiscal em face do espólio do apelado.

Pleiteia, também, que sejam afastados os honorários fixados, sob a premissa de que o incidente de exceção de pré-executividade não demanda condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Instada, a parte apelada apresentou suas contrarrazões no Id. 198606173, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1020382-05.2023.8.11.0003, acolheu os pedidos da exceção de pré-executividade do apelado e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

De início, extrai-se que o mérito do referido recurso se resume à defesa da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor, conquanto não tenha havido notificação da Fazenda Pública a respeito do seu óbito.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença prolatada não merece reforma, isso porque o óbito da parte executada ocorreu no ano de 2020 (Id. 198606164), enquanto o executivo fiscal foi ajuizado somente em 20.07.2023 (id. 198606157), ou seja, 3 (três) anos após a morte do devedor.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução

(Súmula nº 392/STJ).

É cediço que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois da efetiva citação, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se o pedido de redirecionamento se der antes da citação do devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros apenas será responsável pelos débitos executados, quanto restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso a que se nega provimento."

(N.U 1001965-19.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – NÃO CONSTATAÇÃO – PARTE QUE ASSUMIRÁ POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Em razão de o espólio, por corolário lógico, assumir o polo passivo do feito executivo na pessoa do falecido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade, já que deixa de ser terceiro, e passa a ter interesse primário na cobrança, e bens a serem conscritos."

(N.U 0002152-95.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Por fim, quanto ao critério de arbitramento dos honorários, cumpre à Fazenda Pública estadual suportar o ônus de sucumbência se deu margem à oposição da objeção de
pré
-
executividade
que, por conseguinte,

devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra dos §§ 2º e 3º, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Este é o entendimento deste e. Tribunal a respeito do tema:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA –
EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL
.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, já que deu margem à apresentação da objeção de pré-executividade, visando à declaração da decadência, sendo que, posteriormente, foi cancelada a CDA pela própria Administração.

Aplica-se, no caso, a regra esposada no artigo 90, §4o, do CPC, uma vez que houve o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido na manifestação apresentada na exceção de pré-executividade."

(N.U 1002271-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024